Tribunal: TJDFT
Processo: 0732745-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE ESPECIAL PARA REALIZAÇÃO DE SESSÕES DE HEMODIÁLISE. PACIENTE COM DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cuida-se de recurso interposto pelo Distrito Federal, em face da sentença que acolheu o pedido inicial, no sentido de condenar o Ente Federado a disponibilizar “transporte à autora, de sua residência, localizada na (QUADRA QNM 23, CONJUNTO K, CASA 05, CEILÂNDIA- DF, CEP: 72.215-241 até a Clínica MSF - SERVIÇOS MÉDICOS em Samambaia - DF (QS 612, CONJUNTO E, LOTE 1 - SAMAMBAIA - DF - CEP: 72322-560), e retorno (da clínica à residência da autora), nas terças, quintas e sábados, das 06:00 às 10:30, ou nos dias e horários agendados, para o seu tratamento de hemodiálise, conforme destacado no laudo médico juntado aos autos.” Argumenta que não existe legislação vigente que obrigue o SUS a fornecer transporte próprio para pacientes hemodialíticos. Parecer do Ministério Público favorável à confirmação da sentença. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
2.Impende destacar que o tratamento de hemodiálise exige o deslocamento para o local onde é disponibilizado ao paciente, consistindo no uso de equipamento que executa a filtragem do sangue em substituição ao rim. A omissão do Estado diante da carência absoluta de transporte do paciente/usuário equivale a negação da prestação do serviço de saúde, e pode ser contributiva para a morte do paciente.
3.Os precedentes das Turmas Recursais na quase totalidade dos casos de agravo e, também, o julgamento em recursos ordinários são pelo deferimento do direito, tanto em sede cautelar, como no mérito. Esta 2a Turma Recursal vem decidindo a questão no sentido de reconhecer como sendo “dever do Estado garantir o tratamento adequado para preservação da saúde e qualidade de vida do cidadão”. Julgados nessa linha de entendimento: (Acórdão n.1140514, 07194135920188070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 28/11/2018, publicado no Dje: 30/11/2018); (Acórdão n.1149216, 07373044520188070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 06/02/2019, publicado no Dje: 12/02/2019); (2a Turma Recursal, Acórdão 1169326, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, data de julgamento: 8/5/2019, publicado no PJe: 14/5/2019).
4. Para mais, o que se observa que a paciente tem idade avançada, é portadora de doença renal crônica terminal, apresentando grande dificuldade para se locomover. Nesse contexto, importa reconhecer que a recorrida se encontra em situação de vulnerabilidade social, econômica e de saúde, mostrando-se imprescindível o transporte a ser oferecido pela Secretaria de Estado de Saúde para o tratamento da enfermidade.
5. Destaco que a decisão de 1o Grau está alinhada com os julgados das Turmas Recursais, motivo pelo qual deve ser mantida.
6. Recurso CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Sem custas. Sem condenação em honorários tendo em vista o teor da Súmula 421 do STJ, pois embora a Defensoria Pública do Distrito Federal detenha autonomia funcional, administrativa e financeira, a capacidade de autogestão em nada modifica a natureza jurídica da referida Instituição, que permanece como órgão do Distrito Federal, com orçamento oriundo da receita do referido ente federativo. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.